Tribunal: TJDFT
Processo: 0007627-45.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007627-45.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 24738317, o SINDIRETA requer: a) o saneamento do feito em relação aos substituídos UBERLANDIA FREIRE DE SOUZA, UBIRAJARA BARBOSA DE OLIVEIRA, VALDA ARAUJO LOPES, VALDECI DE AZEVEDO DAMASCENO, VALDELICE FERREIRA LEAL, VALDEMIR EVANGELISTA DE OLIVEIRA, VALDINICE PURGAS MOURA e VALERIA DE MACEDO XAVIER, haja vista a apresentação de todos os documentos exigidos pela(s) decisão(ões) de ID(s) 13052792 conforme ID(s) 13052795 e 13052814; b) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos, para aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009; e, c) a expedição das competentes requisições de pequeno valor em favor dos suplicantes, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados, CNPJ: 04.549.858/0001-60 deferido em decisão de ID 13052875.” Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os pedidos do SINDIRETA. Brasília, 26 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador